Tribunal: TJDFT
Processo: 0736032-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736032-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA EMBARGADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MARCOS JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 15247173) opostos pela parte ré/apelada, SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, contra decisão de ID 15145097 proferida por este relator, que negou seguimento ao recuso de apelação em seu desfavor. Em suma, o embargante alega omissão no decisum quanto a majoração de honorários. Intimada a parte embargada, quedou-se inerte (ID 15950075). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início ressalto que assiste razão ao embargante. Confira-se. Na origem, o embargado foi condenado em honorários, nos seguintes patamares fixados na r. Sentença de ID 14350855. Vejamos: “...Em razão da sucumbência, condeno a parte a Autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, o qual deverá ser rateado entre os patronos de cada Réu em igualdade.” Em decisão de ID 15145097, neguei seguimento ao recurso interposto pelo embargado, pois deserto. Observo, entretanto, que não fora tratado acerca dos honorários, os quais tinham sido fixados na decisão então guerreada. Como sabido, o CPC/2015 conferiu nova disciplina para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu art. 85 e parágrafos. No tocante aos recursos, o § 11 do art. 85 dispõe que: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (...)". A majoração dos honorários em sede de recurso tem lugar quando o Tribunal negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais a favor do recorrido em patamar inferior ao teto máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, limite esse previsto no § 2o do art. 85 do CPC/2015. Neste sentido, é o entendimento do colendo STJ. "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017, grifos nossos)" Essas as razões por que conheço e acolho os embargos declaratórios, para, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majorar os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) a título de horários recursais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator